Tribunal: TJES
Processo: 5012350-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012350-83.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE RONAN DOMINGOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da Instituição Bancária, vejamos;

[...]

Observo que pelo menos desde 14/09/2022 o autor recebeu a suposta cobrança indevida, no entanto, não há nenhuma prova de que tenha entrado em contato com a ré a fim de questionar a cobrança, contestar as compras, vindo apenas a registrar um Boletim de Ocorrência em 31/10/2022.
Além disso, apesar do requerente sustentar a ocorrência de cobrança pela Advocacia H Costa, não apresenta nenhuma prova neste sentido. Aliás, não há provas da existência de quaisquer cobranças.
Com efeito, o próprio requerente registra no boletim de ocorrência a inadimplência por três meses (id.25422824), razão pela qual não é possível se concluir que os comprovantes de pagamentos anexados no id.25422825 sejam decorrentes de cobranças indevidas ou das próprias compras do autor, visto que não há provas de contestação das mesmas. Por fim, registro que não há provas de que a impossibilidade de contratação de cartão de crédito seja decorrente de negativação efetuada pelo requerido, visto que os bancos analisam diversos fatores, de acordo com a política de crédito de cada instituição, para concessão ou não do crédito.

A despeito de considerada hipossuficiente nos termos da legislação consumerista, cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)